Tribunal: TJDFT
Processo: 0715652-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715652-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JEAN PIERRE SOUZA DA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA QUE SE ADOTE O PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. ANTERIOR DEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DO PACOTE ANTICRIME PARA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OU DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável a reforma da decisão preclusa, visto que, em sede de execução penal, prevalece a cláusula rebus sic stantibus, de modo que somente é possível a reforma de decisão anterior, se houver modificação fática ou de direito, o que não é a hipótese dos autos. 2. In casu, a decisão anteriormente prolatada aplicou retroativamente o artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei n. 7.210/84 (com a redação determinada pela Lei n°. 13.964/2019), para estipular o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime do recorrente, que é reincidente em crime comum, em relação à condenação por crime hediondo com resultado morte, o que se mantém por ser mais benéfico ao sentenciado. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que, reconhecendo a preclusão, não alterou o percentual de cumprimento de pena para a progressão de regime do sentenciado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 112 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), 2o, § 2o, da Lei 11.464/2007 (alterou a redação da Lei 8.072/1990), e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando que, com a promulgação do Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), a progressão do seu regime de pena teve alteração nos requisitos objetivos que lhe é prejudicial, pois agora tem que cumprir 50% (cinquenta por cento) da pena, enquanto antes bastaria o cumprimento de 2/5 (dois quintos). Aduz que não ostenta a reincidência específica prevista na nova legislação, razão pela qual deve atender ao requisito objetivo legal anterior à mudança legislativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. De fato, o matéria referente à "Aplicação do revogado art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/1990, na progressão de regime de condenado por crime hediondo com resultado morte, reincidente genérico, por ser mais benéfico ao reeducando em detrimento das modificações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 112, VI, na Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais)" está pendente de julgamento pelo STJ, sob o tema 1.196, que, contudo, não conta com a determinação de suspender a tramitação dos processos em curso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009